Tribunal: TJDFT
Processo: 0052209-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052209-18.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 48594751 foram atualizados os cálculos oficiais, conforme determinado no despacho de ID 48048983. O exequente manifestou concordância (ID 48895041) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 49991369). Não havendo insurgência das partes, homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 48594751. 2. Cumpram-se as determinações subsequentes (ID 48048983), com a retificação dos precatórios de ID 16573230, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e de ID 16573976, quanto aos honorários sucumbenciais. 3. Oficie-se à COORPRE, com as informações solicitadas, noticiando a pendência de recursos especial e extraordinário (ID 31859290 e ID 43144381), para que aguarde o devido trânsito em julgado para o pagamento do precatório retificado de ID 16573976 (honorários de sucumbência), sem prejuízo do pagamento do precatório retificado de ID 16573230 (crédito principal, com destaque dos honorários contratuais), que não é objeto dos recursos para as Cortes Superiores. 4. Após, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardarem o julgamento dos recursos referentes aos honorários de sucumbência nos Tribunais Superiores, nos termos das remessas de ID 30269077 e ID 45144411. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator